Tribunal: TJPA
Processo: 0806379-31.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806379-31.2024.8.14.0061

APELANTE: FELIPE DUARTE TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo simples. regime semiaberto fundado na reincidência. cabimento. impossibilidade de aplicação imediata da detração penal. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do CP), à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, diante da reincidência. Recurso busca: (i) fixação de regime prisional menos gravoso, sob alegação de bis in idem; e (ii) aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, em razão de prisão provisória.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reincidência, embora compensada com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, pode ser considerada para fixação de regime inicial mais gravoso; (ii) saber se é possível aplicar, desde já, a detração penal pelo período de prisão cautelar, à luz do art. 387, § 2º, do CPP.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a consideração da reincidência como fundamento autônomo para a fixação do regime mais gravoso, ainda que compensada na segunda fase da dosimetria.

4. A aplicação da detração penal exige elementos cronológicos precisos e atualizados, sendo mais adequada sua análise pelo Juízo da Execução Penal, que poderá avaliar eventual impacto sobre o regime prisional.

iv. dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência, ainda que compensada com atenuante na segunda fase da dosimetria, pode fundamentar a imposição de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33 do Código Penal. 2. A aplicação da detração penal, por ausência de dados suficientes nos autos, deve ser analisada pelo Juízo da execução penal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 59; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.583.500/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.391.999/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 12.12.2023; STJ, RCD no HC 921.916/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 11.12.2024; STF, Súmula 719.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
FELIPE DUARTE TEIXEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o
condenou como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal
(crime de roubo simples), ao cumprimento da pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, considerando a reincidência do réu.

A
denúncia
, conforme consta nos autos, narrou que (ID 28150975):

“(...) I – DOS FATOS:

Consta no Inquérito Policial que no dia 26/12/2024, na rua Chico Mendes, bairro Santa Mônica, o acusado FELIPE DUARTE TEIXEIRA cometeu o delito de roubo, mantendo as vítimas ANNA BEATRYZ ARAUJO PEREIRA e IVANILDO MARIA DOS SANTOS em seu poder, restringindo a liberdade delas.

A vítima Anna Bheatryz declarou que estava na residência de seu irmão, na oportunidade em que ouviu um barulho oriundo dos fundos da residência, e ao se dirigir ao local para verificar do que se tratava, foi surpreendida pelo acusado, que estava na posse de uma aparente arma de fogo, o qual exigiu que ela entregasse o aparelho celular.

Afirma Anna que o acusado lhe trancou, juntamente com seu irmão, dentro de um quarto e ficou revirando a residência até a chegada da equipe policial.

Assevera Anna que reconheceu o acusado FELIPE como sendo a pessoa que cometeu o delito de roubo.

A vítima Ivanildo confirmou o relato de Anna e acrescentou que o acusado não notou que estava com aparelho celular em seu bolso, o qual foi utilizado para avisar sua companheira Maria Gelsa Bento da Silva, enquanto estava trancado no quarto, a qual acionou a equipe policial.

Maria Gelsa relatou que estava na rua, na oportunidade em que visualizou uma mensagem de seu companheiro, informando que estaria ocorrendo o crime em sua residência e que estavam trancados no quarto, enquanto o acusado revirava a residência, razão pela qual acionou a viatura policial.

Os policiais militares responsáveis pela diligência declararam que estavam realizado rondas, na oportunidade em que foram abordados por Maria Gelsa Bento da Silva, que informava que sua casa estava sendo assaltada, havendo um homem armado dentro da residência.

De posse das informações, a equipe policial se deslocou até o local, oportunidade em que constataram que o acusado já havia fugido pelos fundos da residência, abandonando o simulacro de arma de fogo e levando consigo um aparelho celular subtraído.

Em seguida, passaram a realizar rondas na cidade, de posse das características físicas informadas pelas vítimas, oportunidade em que obtiveram êxito em localizar e abordar um suspeito, com as mesmas características narradas pelas vítimas, o qual foi identificado como sendo o acusado FELIPE DUARTE TEIXEIRA.

Em sede policial o acusado confessou que adentrou na residência, determinou que a adolescente ficasse em silêncio e subtraiu o aparelho celular dela e em seguida empreendeu fuga.”

Nas
razões recursais
(ID 28151028), postula o apelante a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, sustentando que a fixação do regime mais gravoso ocorreu com fundamento exclusivo na sua reincidência, a qual, todavia, foi expressamente compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, circunstância que, segundo alega, impediria sua reapreciação para fins de agravar o regime prisional.

Além disso, requer a
aplicação da detração penal
prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, em razão do período em que permaneceu segregado cautelarmente no curso da presente ação penal.

Em
contrarrazões
(ID 28151031), o Ministério Público requer o
desprovimento
do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira

se manifesta pelo “
CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO deste.
”

(Textual) (ID 28688816).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de julgamento de Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal interposta por
Felipe Duarte Teixeira
, volta-se exclusivamente contra a sentença que, ao condená-lo pela prática do delito de roubo simples, fixou a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, determinando o
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade
, bem como
deixou de aplicar a detração penal
referente ao período de prisão provisória.

Para melhor análise, imperioso se faz transcrever a sentença na parte que interessa:

“INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...), passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade
, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal.

Os
antecedentes
são imaculados, já que a condenação pretérita será utilizada na segunda fase, a título de reincidência.

No que toca à
conduta social
(...), poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As
circunstâncias do crime
(...) não destoam do ordinário.

Os
motivos do crime
são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As
consequências do crime
são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito. Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, promovo a compensação entre atenuante e agravante e torno
intermediária
a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que fica o réu
DEFINITIVAMENTE condenado a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (CP, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos).

À luz do art. 33, § 2º, “c”, do CP, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, também do CP, e ao Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando tratar-se de sentenciado reincidente, fixo o
regime semiaberto
para início de cumprimento da pena.

Deixo de realizar a detração (art. 42 do CP e art. 387, § 2º, do CPP), pois não há informações acerca do título que justifica a prisão atual do réu (se cumprimento de pena ou prisão processual).”

I – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Sustenta o apelante que a fixação do regime mais gravoso violou o princípio do
ne bis in idem
, na medida em que a
reincidência
, embora reconhecida, já fora
compensada com a atenuante da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual não poderia novamente ser utilizada para justificar a imposição do regime semiaberto.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro
permite ao julgador considerar a reincidência como fundamento autônomo para a fixação de regime mais gravoso
, ainda que compensada na fase intermediária da dosimetria da pena. Isso porque a
análise do regime prisional se dá à luz de critérios distintos daqueles utilizados para quantificação da pena-base e das circunstâncias legais agravantes ou atenuantes
, nos moldes do art. 33 do Código Penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria não impede que a reincidência seja considerada isoladamente como critério para fixação do regime inicial
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO RÉU. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7, STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 83, STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ.

2. O Tribunal de origem concluiu que o agravante conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada, sendo a materialidade e autoria do crime comprovadas pela confissão e pela prova testemunhal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, especialmente no que tange à pretensão absolutória e à alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

4. Há também a questão de saber se a comprovação da embriaguez ao volante pode ser feita por meios de prova diversos do teste de etilômetro, conforme a Lei n. 12.760/2012.

III. Razões de decidir

5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada.

6. A Lei n. 12.760/2012 permite a comprovação da embriaguez por outros meios de prova, como depoimentos e vídeos, além do teste de etilômetro, o que foi devidamente observado pelas instâncias ordinárias.

7
. A fixação de regime inicial mais gravoso foi justificada pela reincidência e pela circunstância judicial desfavorável, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da embriaguez ao volante pode ser feita por meios de prova diversos do teste de etilômetro, conforme a Lei n. 12.760/2012.
2. A fixação de regime inicial mais gravoso é justificada pela reincidência
e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis".

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; Código Penal, art. 33, § 2º, 'c'; Lei n. 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.397.267/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.344/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.583.500/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)”
Destaquei

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal); ou ainda, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, as circunstâncias concretas da gravidade do delito que justifiquem a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido.

2. No caso, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de regime semiaberto, uma vez que, não obstante a pena do agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, está presente a agravante da reincidência. Súmula n. 269/STJ.
Precedentes.

3. "A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal.
Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso
" (HC n. 430.716/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018) . 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2391999 MG 2023/0213908-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)”
destaquei

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

2. Consoante o disposto na Súmula 269/STJ, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"

3. Malgrado o réu seja reincidente, o Juízo sentenciante considerou favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. 4. Considerando que a reprimenda imposta não ultrapassa os 4 anos de reclusão, o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art . 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 746898 SC 2022/0169817-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”

No mesmo sentido, a
Súmula 719 do STF
dispõe:

"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

No caso concreto, o juízo de piso
motivou de forma adequada e idônea
a escolha do regime semiaberto, com fundamento na reincidência do réu, nos exatos termos da lei e da jurisprudência.

Importa reiterar, ademais,
que a reincidência não deixa de existir ou de produzir efeitos jurídicos em razão de sua compensação com atenuante.
Trata-se de instituto autônomo e relevante tanto para a dosimetria da pena quanto para o juízo de adequação do regime inicial, razão pela qual
não há bis in idem
na conduta do juízo a quo.

Assim,
não há vício ou ilegalidade
na sentença nesse ponto.

II – DA DETRAÇÃO PENAL

O recorrente também postula que seja
aplicada, ainda na sentença, a detração penal prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
, considerando que permaneceu preso preventivamente de 26/12/2024 até a data da sentença, prolatada em 16/05/2025.

De fato, dispõe o art. 387, §2º, do CPP:

“O juiz, ao proferir sentença, considerará, na aplicação da pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no exterior, relativa ao mesmo processo ou a outro fato, que o réu tenha sofrido.”

Todavia, e como bem apontado no parecer ministerial,
verbis: “, a aplicação do referido instituto em sede de Execução Penal mostra-se mais eficiente, já que o Juízo em questão terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.”

Corroborando do mesmo entendimento é a jurisprudência do STJ que aqui colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do diploma penal). 2. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria, qual seja, a natureza e a quantidade de droga apreendida, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia. 3. O pedido de detração do período no qual a recorrente permaneceu em prisão preventiva para fins de abrandamento do regime inicial deve ser formulado perante o Juízo das execuções. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - RCD no HC: 921916 SP 2024/0216492-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)”

No presente caso,
a ausência de elementos técnicos e cronológicos seguros nos autos sobre a efetiva duração da prisão provisória impõe o encaminhamento da matéria à análise do juízo da execução
, que poderá verificar a pertinência do abatimento pleiteado e seus eventuais reflexos sobre o regime prisional fixado.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença que condenou o recorrente Felipe Duarte Teixeira ao cumprimento da pena de
04 (quatro) anos de reclusão além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime previsto o artigo 157,
caput,
do CP.

É o voto.

Belém-PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025